Tribunal: TJDFT
Processo: 0748143-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. EFEITO SUSPENSIVO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge.
2. Conforme disposto no artigo 1.566, inciso III, do Código Civil, os cônjuges e companheiros têm o dever de mútua assistência, mesmo após a separação, sendo cabível, inclusive, fixação de alimentos, de forma excepcional e temporária, quando restar demonstrada a carência de recursos por parte de um deles.
3. A doutrina e a jurisprudência preceituam que os alimentos devem ser fixados equitativamente, com atenção à necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado.
4. Fixados os alimentos provisórios em valor razoável, em observância às normas pertinentes ao instituto e em conformidade com as provas carreadas aos autos, há de ser confirmada a estimativa do juiz da causa, mormente quando necessária a dilação probatória para aferir a real condição financeira das partes.
5. Recurso conhecido e desprovido.